Tribunal: TJDFT
Processo: 0732404-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0732404-23.2025.8.07.0000 PACIENTE: HUDSON TIMOTEO DE SOUSA MACEDO IMPETRANTE: KELVIN PESSOA VALADARES, VICTOR DE PAULA MIRANDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados KELVIN PESSOA VALADARES e VICTOR DE PAULA MIRANDA em favor de HUDSON TIMOTEO DE SOUSA MACEDO, preso preventivamente por ocasião do recebimento da denúncia pela suposta prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal (processo n. 0711464-10.2025.8.07.0009). De início, os impetrantes realçam o cabimento de habeas corpus para discutir a ilicitude de provas produzidas em qualquer fase da persecução penal, alegando, em seguida, que o reconhecimento pessoal do paciente não observou os requisitos formais do art. 226 do Código de Processo Penal. Entendem, em suma, que “o reconhecimento realizado baseou-se em apenas quatro fotografias, sendo os indivíduos selecionados desprovidos das características previamente descritas pela vítima em sede de declaração”, de modo a tornar manifestamente ilícita a prova que redundou no encarceramento. Pede, ao final, a concessão de medida liminar, para que seja determinada a suspensão do processo de origem até a apreciação do mérito deste habeas corpus, e, no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a violação ao art. 226 do CPP e a ilicitude da prova do reconhecimento pessoal do paciente e o consequente trancamento da ação ou a respectiva absolvição. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Em que pese à argumentação da inicial, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, a fim de suspender o processo criminal de origem até o julgamento do mérito desta ação constitucional. Ao revés do que sustentam os impetrantes, basicamente a ilicitude da prova atinente ao reconhecimento pessoal do paciente, por fotografia, porque não observadas as formalidades do art. 226 do CPP, não vejo configurados, de plano, os requisitos para a pretendida suspensão do processo, seja pela necessidade de maior incursão nos elementos trazidos a lume na impetração, a fim de verificar-se o cumprimento do rito previsto no aludido dispositivo processual, seja pelo fato de que, a princípio, não há urgência apta a merecer o provimento liminar ansiado. Por outro lado, apesar de não ter sido confrontada na inicial, a prisão cautelar do ora paciente está suficientemente fundamentada pelo Juízo do conhecimento original, à luz do disposto nos artigos 312 e 313 do CPP, para salvaguardar a ordem pública, evitando-se o risco de reiteração delitiva do paciente, que possui condenação criminal definitiva pelo mesmo crime imputado na denúncia, além da aparente comprovação da materialidade e da existência de indícios suficientes de autoria – decorrentes inclusive do recebimento da denúncia. Sendo assim, é de todo recomendável que os aspectos suscitados na impetração sejam enfrentados por ocasião do julgamento do mérito pelo Colegiado competente, após regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se as informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator